Tribunal: TJMT
Processo: 1004931-51.2022.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004931-51.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELISANDRO BENEDITO MENESES FERREIRA - CPF: 020.318.101-89 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ODAIR JOSE SANTANA BACA - CPF: 786.143.411-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ENECIDIO FERREIRA ALVES - CPF: 173.953.991-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE RONDON JUNIOR - CPF: 008.910.921-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ILEGALIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA DOMICILIAR E ERRO DE TIPO – PEDIDO DE ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR E ABSOLVIÇÃO –
BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – AUTORIZAÇÃO EXPRESSA D MORADOR – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – ARESTOS DO STJ E TJMT – MÉRITO – DESCONHECIMENTO DO CONTEÚDO DA CAIXA – ALEGAÇÃO INVEROSSÍMEL – CONFISSÃO INFORMAL PRESENCIADA POR TESTEMUNHA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – ERRO DE TIPO – PRESUNÇÃO DE PROVA IRREFUTÁVEL

DO DESCONHECIMENTO – NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA – ART. 156 DO CPP – JULGADOS DO TJMT –ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

“
1. A entrada dos policiais na residência do agente só é permitida em caso de flagrante ou mediante autorização prévia. Na hipótese [...] os milicianos tiveram a entrada no imóvel franqueada pelo genitor, conforme consta do auto de prisão em flagrante, [...] não havendo manifesta ilegalidade na busca domiciliar.”
(STJ, AgRg no RHC n. 149.675/RJ);

“
De posse das informações sobreditas, dirigiram-se os policiais ao endereço que fora fornecido anteriormente pelo tio do ora paciente, onde ‘foram recebidos pela
mãe
do Réu, que franqueou a entrada’, ou seja, verifica-se que a proprietária da residência permitiu o acesso dos milicianos ao interior do imóvel, de modo que constata-se não ser o caso de ingresso forçado. Nesse compasso, compreende-se que não há nulidade nas provas obtidas [...]
.” (STJ, AgRg no HC n. 666.561/SP)

“Não se reconhece qualquer ilegalidade no ingresso dos policiais militares na residência dos acusados, sem mandado judicial, quando procedido com autorização de um deles. [...].”
(TJMT, N.U 0001136-55.2019.8.11.0011)

A absolvição por erro de tipo (CP, art. 20) pressupõe “
prova irrefutável da ausência de consciência da ilicitude da conduta, não bastando meras alegações acerca do desconhecimento da existência de droga [...]
” (TJMT, AP N.U 0041183-12.2018.8.11.0042).

“Comprovadas a autoria e materialidade do delito de tráfico, não há como acolher a pretendida absolvição por negativa de autoria, ou por insuficiência comprobatória. Depoimentos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e idoneidade. Mera alegação de desconhecimento do produto ilícito, que trazia consigo, não autoriza o reconhecimento do alegado erro de tipo por exigir prova por parte de quem alega, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.”
(TJMT, AP N.U 0030261-43.2017.8.11.0042)

O ônus de comprovar a incidência da excludente alegada, nos termos do artigo 156 do CPP, cabe à defesa,
“do qual não se desincumbiu, porquanto não produziu qualquer prova no sentido de demonstrar a ignorância do réu sobre a propriedade alucinógena da substância”
. (TJMT, N.U 0017181-74.2013.8.11.0002)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No
1004931-51.2022.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S): ELISANDRO BENEDITO MENESES FERREIRA

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
ELISANDRO BENEDITO MENESES FERREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE N.U
1004931-51.2022.8.11.0042
), que o condenou por tráfico de drogas a 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 – (ID 157903316).

O apelante suscita
ilegalidade das provas decorrentes da busca domiciliar por ausência de
“autorização judicial"
. No mérito, alega erro de tipo por não saber “
que dentro da caixa tinha droga”
.

Requer o provimento para que seja acolhida a preliminar e, consequentemente, absolvido. Também absolver
“por erro de tipo escusável
(ID 157903341).

A 23a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 157903343).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal: Tráfico de Drogas art. 33 “caput” da Lei n°. 11.343/2006. – I) Preliminar: – Do pretendido reconhecimento da nulidade do processo em razão das provas obtidas após a realização de busca e apreensão de entorpecentes realizada na residência do apelante Elisandro, com fundamento na teoria dos frutos da árvore envenenada. – Não acolhimento – “O crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, na modalidade “guardar” e/ou “ter em depósito” é de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, motivo pelo qual a busca domiciliar que ocasiona a prisão do agente não constitui prova ilícita, pois configura a situação de flagrante que, a teor do disposto no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, autoriza o ingresso, ainda que sem mandado judicial, no domicílio alheio.” (TJMT – Ap 93017/2016). – Ademais, no caso em comento não há em que se falar na aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, posto que as provas produzidas nos autos são válidas, bem como o início da persecução criminal se deu de forma legítima, não existindo nenhuma ilicitude das provas obtidas. – II) Mérito: – Pretendida absolvição do apelante Lucas do crime de tráfico de drogas sob alegação de erro de tipo. – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria da existência do crime de tráfico de drogas devidamente comprovadas através das provas periciais e testemunhais produzidas nos autos. Mas não é só, o crime de tráfico de entorpecentes dispensa, inclusive, a comprovação da venda ou cessão da substância entorpecente, por se tratar de delito de ação múltipla ou conteúdo variado, e sendo verificado que foram encontrados com o apelante Elisandro, mantinha em depósito no seu quarto em sua residência, 04 (quatro) tabletes de “Cocaína”, com massa total de 4,025 kg (quatro quilogramas e vinte e cinco gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) rolo de plástico filme, são circunstâncias a evidenciar que o apelante Elisandro estava de fato praticando o crime de tráfico de drogas na região do bairro Jardim Presidente II, na cidade de Cuiabá/MT. Destarte, nada obstante a defesa tentar alicerçar a tese de erro de tipo escusável, sustentando que o apelante desconhecia o conteúdo ilícito dos entorpecentes que armazenava, com fulcro no art. 386, inciso III do CPP, o argumento defensivo queda-se fulminado, tendo em vista que a condenação foi baseada nos elementos de provas angariadas aos autos no decorrer da instrução criminal, na hipótese em testilha. – Pelo não acolhimento da preliminar e, no mérito pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença guerreada.”
(Joao Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 163228690)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita ilegalidade das provas decorrentes da busca domiciliar [apreensões de 4 (quatro) porções de pasta-base de cocaína, balança de precisão,
R$ 32,00 (trinta e dois reais) e 1 (um) rolo de papel filme]
sob assertiva de que teria sido realizada sem autorização e/ou fundadas suspeitas de flagrante delito.

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares Odair Jose Santana Baca e Jorge Rondon Junior que: 1) em 23.3.2022, por volta das 17h35, foram acionados pelo
“serviço de Inteligência da Polícia Militar”
visto que teriam recebido uma informação anônima de que um indivíduo conhecido como “Duda” havia recebido uma
“grande”
quantidade de entorpecentes na sua residência, situada na rua I, no 17, bairro Jardim Presidente 2, Cuiabá/MT, e estaria comercializando drogas
“em forma de atacado”
; 2) ao chegarem no local previamente indicado, foram recebidos por Enecidio Ferreira Alves, genitor do apelante, que
autorizou
a entrada na moradia; 3) em ato contínuo, durante a busca domiciliar, solicitaram, novamente, autorização para entrarem no quarto do apelante, sendo devidamente permitida a busca por Enecidio Ferreira Alves; 4) no quarto do apelante ELISANDRO BENEDITO MENESES FERREIRA encontraram 4 (quatro) tabletes de pasta-base de cocaína, pesando 4kg (quatro quilos), acondicionadas em uma caixa de papelão.

Essa versão [de que foi autorizada a entrada] está confirmada por Enecidio Ferreira Alves [genitor] à autoridade Policial [Flavio Souza Braga], na presença de advogado [Lairon de Oliveira Carvalho – OAB/MT 28172/O], no sentido de que
“solicitaram autorização para adentrar sua residência, sendo autorizado [...] a entrada da guarnição; após adentrarem [...], pediram a autorização para entrar no quarto de "Duda", sendo também autorizado pelo declarante”
(ID

157903255).

O c. STJ firmou entendimento de que inexiste ilegalidade/nulidade nas provas obtidas em busca domiciliar autorizada, expressamente, por qualquer um dos moradores do imóvel, no caso, pelo genitor do apelante :

“
1. A entrada dos policiais na residência do agente só é permitida em caso de flagrante ou mediante autorização prévia. Na hipótese [...] os milicianos tiveram a entrada no imóvel franqueada pelo genitor, conforme consta do auto de prisão em flagrante, [...] não havendo manifesta ilegalidade na busca domiciliar.”
(AgRg no RHC n. 149.675/RJ – 11.3.2022);

“
De posse das informações sobreditas, dirigiram-se os policiais ao endereço que fora fornecido anteriormente pelo tio do ora paciente, onde ‘foram recebidos pela
mãe
do Réu, que franqueou a entrada’, ou seja, verifica-se que a proprietária da residência permitiu o acesso dos milicianos ao interior do imóvel, de modo que constata-se não ser o caso de ingresso forçado. Nesse compasso, compreende-se que não há nulidade nas provas obtidas [...]
.” (AgRg no HC n. 666.561/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 2/9/2021)

No mesmo sentido, anota-se julgado desta c. Câmara:

“Não se reconhece qualquer ilegalidade no ingresso dos policiais militares na residência dos acusados, sem mandado judicial, quando procedido com autorização de um deles. [...].”
(N.U 0001136-55.2019.8.11.0011- Relator: Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI – 3.3.2020)

Nesse quadro, não se reconhece a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 23 de março de 2022, por volta das 17h35min, na Rua I, n.o 17, Bairro Jardim Presidente II, nesta cidade, o denunciado Elisandro Benedito Meneses Ferreira, tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 04 (quatro) tabletes de cocaína, com massa total de 4,025 kg (quatro quilogramas e vinte e cinco gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n.o 3.14.2022.84362-01).
[...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA, Elisandro Benedito Meneses Ferreira, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. [...]”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça – ID 157903277).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante pela posse irregular de munição de uso permitido e dosou as penas do tráfico, nos seguintes termos:

“[...] No que concerne à autoria delitiva vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito: [...].

De acordo com o interrogatório prestado pelo réu ELISANDRO em juízo, o mesmo admitiu que guardava a caixa de papelão em seu quarto, porém, alegou que não tinha conhecimento que se tratava de entorpecentes.

Alegou que um individuo desconhecido, de nome Rogério, lhe ofereceu o valor de trezentos reais para guardar essa caixa de papelão. Justificou que por precisar de dinheiro, aceitou fazer a guarda do objeto mesmo sem saber do que se tratava seu conteúdo.

Anotou que somente na delegacia tomou conhecimento que se tratava de droga. Em contrapartida, os policiais militares ODAIR e JORGE que participaram da ocorrência, em depoimentos prestados em fase investigativa, descreveram detalhadamente os fatos, inclusive, ressaltaram que foram até o endereço do réu ELISANDRO, conhecido por “Duda”, justamente porque receberam informações do Serviço de Inteligência que o acusado havia recebido certa quantidade de droga em sua residência e que estaria realizando a venda do alucinógeno em forma de atacado aos compradores que iam até sua casa para retirar o alucinógeno.

Ressaltaram referidos policiais que quando chegaram na residência, o réu ELISANDRO não estavam no local, porém seu genitor, de nome Enecidio, recebeu a guarnição e autorizou a entrada no imóvel, ocasião que procederam a busca domiciliar e obtivem êxito em encontrar especificamente no quarto do réu uma caixa de papelão contendo quatro tabletes de cocaína, uma balança de precisão e um rolo de papel filme.

Constaram que através da indicação do senhor Enecídio, foram até um bar nas proximidades e realizaram a abordagem do réu ELISANDRO. Ressaltaram que na ocasião foi informado ao réu sobre os fatos e o mesmo assumiu ser o proprietário do entorpecente apreendido:

Corroborando, o genitor do réu, senhor ENECÍDIO, em seu depoimento prestado perante a autoridade policial confirmou a apreensão da droga dentro do quarto de seu filho, ora réu ELISANDRO e, inclusive, também confirmou que presenciou o seu filho ELISANDRO confessando aos policiais que toda a droga apreendida lhe pertencia: “(...) Que presenciou os policiais conversando com "Duda" e presenciou seu filho confirmar aos policiais que toda a droga apreendida era dele (...)” – depoimento juntado sob Id. 81807246.

Em juízo, os policiais JORGE e ODAIR ratificaram as declarações prestadas em fase investigativa, inclusive, sendo unânimes em afirmarem que foram ao endereço do réu ELISANDRO justamente em razão das informações repassadas pelo serviço de Inteligência que indicava que o acusado estaria com grande quantidade de entorpecente em sua casa. Ressaltaram que na busca domiciliar encontraram no quarto do réu a caixa de papelão contendo os entorpecentes e demais materiais vinculados nos autos. [...]

Por outro lado, a conjuntura probatória que, ressalte-se, não foi refutada por provas produzidas pela defesa, não deixam dúvidas de que o réu ELISANDRO não só tinha conhecimento do entorpecente armazenado em seu quarto, como era o proprietário do alucinógeno.

Aliás, o próprio genitor do réu confirmou em seu depoimento perante autoridade policial que presenciou o filho admitindo a propriedade da droga. Registro que não foi produzida qualquer prova contrária aos depoimentos dos policiais, de forma a desmerecê-los.

Desse modo, conclui-se que os depoimentos dos agentes policiais devem ser recebidos como meio idôneo de prova, em virtude de que estes se encontram em consonância com as demais provas dos autos, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre in casu. [...]

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o denunciado ELISANDRO BENEDITO MENESES FERREIRA, alcunha “DUDA”, [...], nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06. [...]

Por essa razão, DEIXO DE APLICAR a causa especial de diminuição de pena e por não haver causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor ELISANDRO BENEDITO MENESES FERREIRA, alcunha “DUDA”, [...] no patamar de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – ID 157903316)

Pois bem.

A

materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 157903258) e Laudo Pericial no 3.14.2022.84362-01 (ID 157903263), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos
Odair Jose Santana Baca, policial militar (ID 157903253), Jorge Rondon Junior, policial militar (ID 157903254), Enecidio Ferreira Alves, testemunha (ID 157903255), e interrogado
ELISANDRO BENEDITO MENESES FERREIRA
, apelante (ID 157903260).

Em Juízo, colheram-se as declarações de
Odair Jose Santana Baca, Jorge Rondon Junior, bem como o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID
157903308/

157903310
).

Dito isso, vejamos.

A apreensão de 4 (quatro) tabletes de pasta-base de cocaína, pesando 4kg (quatro) quilos, no quarto de ELISANDRO BENEDITO MENESES FERREIRA, em uma caixa de papelão, está comprovada pelas declarações dos policiais militares
Odair Jose Santana Baca e Jorge Rondon Junior, responsáveis pelo flagrante, e pela confissão judicial do apelante.

A assertiva de ELISANDRO BENEDITO MENESES de que não tinha ciência
de que havia droga ocultada
no interior caixa de papelão
mostra-se inverossímil,

ao considerar
a declaração de
Enecidio Ferreira Alves
[genitor], à autoridade Policial, no sentido de que presenciou o apelante/filho admitindo informalmente aos policiais militares, no momento da prisão, que o conteúdo da caixa era pasta-base de cocaína, situação fática confirmada, em Juízo, pelos policiais militares responsáveis pelo flagrante [
Odair Jose Santana Baca, Jorge Rondon Junior], a atrair a aplicabilidade do Enunciado Criminal no 8 deste Tribunal [
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
]

A absolvição por erro de tipo (CP, art. 20) pressupõe “
prova irrefutável da ausência de consciência da ilicitude da conduta, não bastando meras alegações acerca do desconhecimento da existência de droga [...]
” (AP N.U 0041183-12.2018.8.11.0042 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 12.2.2020).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Comprovadas a autoria e materialidade do delito de tráfico, não há como acolher a pretendida absolvição por negativa de autoria, ou por insuficiência comprobatória. Depoimentos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e idoneidade. Mera alegação de desconhecimento do produto ilícito, que trazia consigo, não autoriza o reconhecimento do alegado erro de tipo por exigir prova por parte de quem alega, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.”
(AP N.U 0030261-43.2017.8.11.0042 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 27.5.2019)

Noutro giro,
“não convence a alegação fantasiosa do acusado de que aceitou guardar de uma pessoa desconhecida uma caixa de papelão sem saber o conteúdo, mesmo se tratando de droga do tipo COCAÍNA, que possui alto valor de mercado devido a quantidade de mais de quatro quilos, ainda mais levando em consideração que o réu não é iniciante nesse tipo de prática delituosa, já que possui condenação definitiva por crime semelhante, qual seja, tráfico de drogas”
, como bem destacado na sentença condenatória

(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto - ID 157903316).

Outrossim, não se mostra crível que “alguém” pagaria a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) para guardar/manter em depósito 4kg (quatro quilos) de
pasta-base de cocaína, que possui alto valor no comércio ilício de drogas, passível de ser estimado em
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
, utilizando-se como referência o valor de
R$18.000,00 (dezoito mil reais), conforme novo estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação dos entorpecentes no mercado nacional (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/estudos/
- Acesso em 19.4.2023).

Enfim, o ônus de comprovar a incidência da excludente alegada, nos termos do artigo 156 do CPP, cabe à defesa,
“do qual não se desincumbiu, porquanto não produziu qualquer prova no sentido de demonstrar a ignorância do réu sobre a propriedade alucinógena da substância”
. (N.U 0017181-74.2013.8.11.0002, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 18.4.2018)

Portanto, a pretensão absolutória afigura-se improcedente.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023